Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-fareast-font-family:Arial;
mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1">DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-fareast-font-family:Arial;
mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1">

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-fareast-font-family:Arial;
mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1">1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-fareast-font-family:Arial;
mso-bidi-font-family:Arial">

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-fareast-font-family:Arial;
mso-bidi-font-family:Arial">2. A lesão corporal suportada pela vítima e confirmada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, aliada às provas orais colhidas, evidencia a prática do crime descrito no art. 129, § 13, do CP.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-fareast-font-family:Arial;
mso-bidi-font-family:Arial">3. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-fareast-font-family:Arial;
mso-bidi-font-family:Arial">4. Recurso desprovido.